Tribunal: TJPA
Processo: 0018032-83.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018032-83.2014.8.14.0006
APELANTE: LUIZ REGINALDO DE OLIVEIRA E SILVA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.° 0018032-83.2014.8.14.0006

APELANTE: LUIZ REGINALDO DE OLIVEIRA E SILVA

APELADO: EQUATORIA PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES: MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DAS ASTREINTES ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO DA DEMANDA, SOB PENA DE GERAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – OBSERVÂNCIA À SEGURANÇA JURÍDICA E ECONOMIA PROCESSUAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apelação em Execução Provisória de
Astreintes
:

2.

Por razões de segurança jurídica e economia processual, portanto, entende-se que pela impossibilidade de execução da multa fixada em caráter liminar antes da sentença proferida.

3.

Manutenção da sentença de Extinção.

4.

Recurso conhecido e improvido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
LUIZ REGINALDO DE OLIVEIRA E SILVA
e apelado
EQUATORIA PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.° 0018032-83.2014.8.14.0006

APELANTE: LUIZ REGINALDO DE OLIVEIRA E SILVA

APELADO: EQUATORIA PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
LUIZ REGINALDO DE OLIVEIRA E SILVA,
inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da Execução Provisória de
Astreintes
ajuizada por si em face do
EQUATORIA PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, ora apelado, julgou o feito extinto sem resolução do mérito.

O ora apelante ajuizou a ação acima mencionada, requerendo o pagamento das astreintes decorrentes do descumprimento de antecipação de tutela deferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.° 0009144-28.2014.814.0006.

O MM. Juízo ad quo prolatou sentença (ID 4697365), oportunidade em que julgou o feito extinto sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial, sob o entendimento de carência de ação pelo não cabimento de execução de
astreintes
antes da confirmação da sentença.

Inconformado,
LUIZ REGINALDO DE OLIVEIRA E SILVA
interpôs recurso de Apelação (ID 4697347).

Sustenta a devida reforma integral da sentença, com a determinação de processamento e julgamento do pedido de execução provisória formalizado nos presentes autos.

Afirma que fora concedida tutela antecipada específica por si requerida que, em suma, determinou ao réu/apelado que se abstivesse de realizar novas cobranças a unidade consumidora em nome do ora apelante, pelo débito aqui discutido na demanda de origem, bem como para que restabeleça o aumento da energia em 220w, até julgamento final da ação, sob pena de assim não o fazendo incidir em multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser revestida em favor da parte Autora, em caso de eventual descumprimento das referidas determinações.

Acrescenta que, em que pese a interposição de Agravo de Instrumento pela parte adversa, a decisão acima mencionada transitou em julgado, o que reforça a tese quanto a possibilidade de execução das astreintes.

Aduz que afronta aos arts. 475-N e 475-O do Código de Processo Civil de 1973, afirmando que hodiernamente a execução provisória se processa como definitiva, estando, assim, a sentença em dissenso com a jurisprudência pátria.

Em contrarrazões (ID 4697349), a empresa recorrida pugna pela manutenção da sentença.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 4697353), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 4697354.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia na análise acerca da possibilidade ou não de levantamento das astreintes antes da sentença de mérito da demanda, isto é, antes do reconhecimento da existência do direito material invocado.

Feitas essas considerações iniciais, aprofundo-me na análise das questões recursais suscitadas perante esta Turma:

Prima facie
, insta consignar que o presente pedido de Execução Provisória fundamenta-se em antecipação de tutela deferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.° 0009144-28.814.0006, nos seguintes termos:

(...) Assim exposto, concedo a tutela antecipada par determinar que a requerida, CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A, abstenha-se a realizar novas cobranças a unidade consumidora em nome de LUIZ REGINALDO DE OLIVEIRA E SILVA, pelo débito aqui discutido, bem como para que restabeleça o aumento da energia em 220w, até julgamento final da presente demanda, sob pena de assim não o fazendo incidir em multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser revestida em favor da parte Autora, em caso de eventual descumprimento das determinações acima mencionadas.

Nesse sentido, importante consignar que as
astreintes
ora discutidas se circunscrevem à alegação de descumprimento do referido provimento jurisdicional.

Somado a isso, insta consignar que a decisão de antecipação de Tutela fora desafiada pelo Agravo de Instrumento n.° 2014.3.029848-5, o qual teve seguimento negado.

Ocorre que, exigir a sanção antes da confirmação da sentença, por meio de execução provisória, leva à possibilidade de gerar o enriquecimento sem causa do agravado, vedado pelo art. 884 do CC/2002, segundo Luiz Guilherme Marinoni, in verbis:

"Se o nosso sistema confere ao autor o produto da multa, é completamente irracional admitir que o autor possa ser beneficiado quando a própria jurisdição chega à conclusão de que ele não possui o direito que afirmou estar presente ao executar (provisoriamente) a sentença ou a tutela antecipatória. Se o processo não pode prejudicar o autor que tem razão, é ilógico imaginar que o processo possa beneficiar o autor que não tem qualquer razão, apenas porque o réu deixou de adimplir uma ordem do Estado-juiz."
(MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória: individual e coletiva. 3ª ed. rev. e atual. São Paulo: RT, 2003, p. 222)

Como é cediço, o objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa tem natureza coercitiva, serve para incutir na mente do obrigado o cumprimento da obrigação. Por razões de segurança jurídica e economia processual, portanto, entende-se que a multa fixada em caráter liminar é exigível apenas a partir do momento em que se verificar o trânsito em julgado da sentença que confirmar a decisão interlocutória que a fixou.

Sobre o assunto disserta Cândido Rangel Dinamarco que:

"Esses mesmos raciocínios devem presidir também ao quesito da exigibilidade das multas impostas em apoio a uma antecipação de tutela, porque enquanto houver incertezas quanto à palavra final do Poder Judiciário sobre a obrigação principal, a própria antecipação poderá ser revogada e, com ela, as astreintes. A provisoriedade das antecipações (art. 461, § 3º, parte final) é reflexo não só da sumariedade da cognição com base na qual são concedidas, mas também de seu caráter auxiliar em relação à efetividade da tutela jurisdicional - donde se infere a ilegitimidade de impor o desembolso a um sujeito que, no pronunciamento final de meritis, seja liberado da própria obrigação principal. Por isso, ainda quando a própria decisão interlocutória de antecipação de tutela fique coberta por preclusão (ausência de agravo ou exaurimento de todos os recursos inadmissíveis), a exigibilidade só acontece depois e, antes do trânsito em julgado da sentença mandamental, a execução pelas astreintes não se admite.
” (DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma da reforma. 6ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003. p. 240-241).

A respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, a quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.200.856 - RS, representativo de controvérsia, reconheceu a possibilidade de execução provisória da astreinte apenas após a prolação de sentença que a confirme.

No entender do Colendo Tribunal Superior, a solução acima prestigiaria a segurança jurídica, evitando ainda, que o autor venha a se beneficiar indevidamente de uma quantia que, posteriormente, possa não ter direito, ou mesmo venha a ser reduzida de forma significativa, situação que inclusive diminui a possibilidade de um eventual pedido de repetição de indébito, que nem sempre será exitoso.

Imprescindível, nesse ponto, citar a decisão proferida pelo Ministro Sidnei Beneti, em julgamento de recurso eleito pela sistemática do art. 543-C do CPC/73, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese:
"A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo."
2.-
O termo "sentença", assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão.
3.-
Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela.
4.- Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial. (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014) (grifo nosso).

Na mesma direção, cito a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA ANTECIPADA. ASTREINTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA ANTES DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I Insurge-se o agravante contra a decisão do juízo de 1º grau que determinou ao agravante que efetuasse, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento do valor de R$ 1.000.000,00, sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 475-J do Código de Processo Civil. II - Aduz o agravante que a determinação é equivocada vez que a jurisprudência é pacifica no sentido de só ser possível a execução de astreintes após o trânsito em julgado da sentença confirmatória da liminar e as astreintes não tem finalidade ressarcitória, sendo descabido cogitar sua exigibilidade. III - Ao decidir o pedido, deferindo a execução provisória das astreintes, o juízo a quo, equivocadamente, fez remissão expressa ao art. 475-J do CPC, que disciplina a aplicação de multa em caso de condenação e, portanto, depois de prolatada a sentença, que não se aplica ao presente caso, já que a multa objeto do presente recurso tem natureza provisória, pois aplicada antes do trânsito em julgado da sentença, para a qual não se admite execução provisória. IV - Entendo, portanto, comungando do entendimento consolidado na Côrte Superior que é incabível a execução provisória das astreintes antes do trânsito em julgado da sentença confirmatória da liminar. V - Diante do exposto, conheço do agravo e dou-lhe provimento, para reformar a decisão recorrida. (2013.04190550-48, 124.218, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-09-02, Publicado em 2013-09-10)

Desta feita, irrepreensíveis me afiguram os elementos de fato e de direito que ensejaram o indeferimento da Petição Inicial, devendo a sentença ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 13/04/2021